Tribunal: TJMT
Processo: 1004005-75.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004005-75.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA ESTRELA LTDA - ME - CNPJ: 02.019.088/0001-19 (AGRAVANTE), ANDERSON ADRIEN AQUINO DA SILVA - CPF: 616.887.541-72 (AGRAVANTE), ALESSANDRO AQUINO DA SILVA - CPF: 559.529.091-91 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR – OBJETIVO – REVISÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA DE SUSPENSÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão cautelar das atividades do despachante de trânsito não se mostra ilegal ou abusiva, podendo ser aplicada
quando presentes indícios de irregularidades graves

a ponto de gerar sério abalo na seriedade da prestação do serviço público.

Não constatada a presença necessária do
fumus boni juris
e do
periculum in mora,
a liminar deve ser indeferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela
, interposto pela
Auto Escola Estrela Ltda – Me, Anderson Adrien Aquino da Silva e Alessandro Aquino da Silva,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1007642-08.2017.8.11.0041, impetrado contra ato do
Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
,
indeferiu o pedido liminar.

Os Agravantes, em suas razões de recurso, sustentam que impetraram mandado de segurança para atacar uma penalidade administrativa que suspendeu a capacidade de manterem suas atividades, como pessoa física ou jurídica, perante o órgão de trânsito estadual.

Aduzem que a suspensão total de suas atividades ferem princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como seu direito líquido e certo.

Desta forma, pugnam pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão interlocutória e consequentemente seja deferido o pedido liminar para suspender a penalidade administrativa aplicada pelo Detran.

A Tutela Antecipada recursal foi indeferida (Id. 597789).

Por sua vez, o Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 825650).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer em Id. 918484, pelo desprovimento do recurso, por entender que não há
periculum in mora
no presente caso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020